Tribunal: TJDFT
Processo: 0727921-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por RECORRENTE contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança.
2. Pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de débito de R$ 68.379,84, oriundo de uso de cartões de crédito.
3. Alegação de que o contrato é de adesão e que o uso dos cartões configura anuência.
4. Sentença de origem considerou ausente a assinatura válida no contrato, física ou digital, e indeferiu o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se há relação jurídica válida entre as partes, apta a justificar a cobrança do débito apontado na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O contrato juntado aos autos não apresenta assinatura física ou digital atribuível à parte recorrida, tampouco selo ou código de verificação que ateste sua autenticidade.
7. A ausência de assinatura válida ou de elementos que comprovem a anuência da parte recorrida inviabiliza o reconhecimento da relação contratual.
8. O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme art. 373, I, do CPC, e não foi cumprido.
9. A alegação de que se trata de contrato de adesão não exime o recorrente da obrigação de demonstrar a celebração válida do contrato, especialmente em ambiente digital.
10. Jurisprudência do TJDFT reforça a necessidade de assinatura digital válida, conforme a MP 2.200-2/2001, para que se reconheça a autenticidade de contratos eletrônicos.
11. A ausência de elementos mínimos de certeza quanto à contratação justifica a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de assinatura válida, física ou digital, em contrato inviabiliza o reconhecimento da relação jurídica e a cobrança do débito. 2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, I, do CPC; art. 195 do CPC; art. 10 da MP 2.200-2/2001. Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1961686, 0726698-27.2023.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, julgado em 04/02/2025, DJe 11/02/2025